Tribunal: STF
Processo: HC 249076
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DE INJÚRIA. ARTIGOS 138 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.408.136, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356, STF. 



    A defesa busca o reconhecimento da possibilidade de incidência do acordo de não persecução penal. Entretanto, não há como analisar o pleito, pois a tese não foi objeto de debate no Tribunal de origem, tratando-se de inovação recursal nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356, STF, devido à ausência de prequestionamento. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 138 e 140, c/c art. 141, II, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos e prestação pecuniária, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE INCONTROVERA. AUTORIA E O DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. REFORMA, DE OFÍCIO, DAS PENAS-BASE E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. 



    1. A materialidade dos crimes não foi objeto de recurso, ademais, restou devidamente comprovada, nos autos, pela representação criminal que deu origem à ação, subscrita pelo Desembargador do Trabalho Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na qual solicitou providências do MPF, a qual é acompanhada de relatório elaborado por sua assessoria jurídica, bem como pelos documentos que a acompanham, como relações dos processos em que o réu figurou como autor/reclamante, perante o JEF e a Vara do Trabalho de Andradina, cópias de algumas sentenças proferidas em tais processos e relatório oriundo da Ouvidoria do TRT da 15ª Região, do qual constam as reclamações lá registradas, assim como o conteúdo delas. Ainda, os ofícios e cópias de e-mail também confirmam a ocorrência dos crimes ora imputados. 



    2. A autoria e o dolo também restaram comprovados pelo conjunto probatório carreado aos autos. 



    3. De rigor, portanto, a manutenção das condenações. 



    4. Da dosimetria das penas. 



    5. Dos crimes de calúnia. Pena-base reformada, de ofício, para o mínimo legal, haja vista que o Juiz de primeiro grau exasperou-a sem qualquer fundamentação. Incidiu a causa de aumento prevista no art. 141, inc. II, do Código Penal, à razão de 1/3 (um teço), uma vez que o crime foi cometido contra funcionário público, em razão de suas funções, e o disposto no art. 71 do mesmo diploma legal, à razão de 1/2 (metade), considerando-se o número de infrações cometidas pelo réu. Importante destacar que é possível verificar mais de 06 (seis) crimes de calúnia, a justificar o aumento de 1/2 (metade) da pena. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção e 19 (dezenove) dias-multa. 



    6. Dos crimes de difamação. Pena-base reformada, de ofício, para o mínimo legal, haja vista que o Juiz de primeiro grau exasperou-a sem qualquer fundamentação. I ncidiu a causa de aumento prevista no art. 141, inc. II, do Código Penal, à razão de 1/3 (um terço), uma vez que o crime foi cometido contra funcionário público, em razão de suas funções, e o disposto no art. 71 do Código Penal, à razão de 2/3 (dois terços), considerando o número de infrações cometidas pelo acusado. Importante destacar que é possível verificar mais de 07 (sete) crimes de difamação, a justificar o aumento de 2/3 (dois terços) da pena. P ena definitiva em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa. 



    7. Do concurso de crimes. O Magistrado a quo entendeu caracterizado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. Assim, a pena do crime previsto no art. 138 do mesmo diploma legal foi aumentada na 1/2 (metade). Neste ponto, mantido o entendimento exposto na r. sentença diante da resignação das partes. Nessa ordem de ideias, a pena total resta fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    8. Considerando a quantidade da pena cominada, que o recorrente não é reincidente e que as circunstâncias judiciais não foram justificadas, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.



    9. A pena não foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, sob a argumentação de que "o acusado demonstra pouco ou nenhum respeito pela Justiça e as penas alternativas não parecem ser o caminho do acusado para a ressocialização'. Na hipótese, verifica-se que os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade se encontram preenchidos, pois a pena aplicada não é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente em crime doloso, não houve violência ou grave ameaça no cometimento do ilícito e as circunstâncias judiciais não foram analisadas pelo Magistrado a quo. Pena substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, já que suficiente para prevenção e repressão dos delitos e condizente com a situação econômica do acusado. 



    10. Recurso parcialmente provido.”



    Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial. Contudo, não obteve êxito. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa aplicação de acordo de não persecução penal.



    Aponta que “o pedido, mesmo que venha a ser considerado per saltum, não deve ser automaticamente descartado sob a alegação de supressão de instância. Cabe às autoridades judiciais, diante das peculiaridades de cada caso concreto, avaliar a necessidade e a pertinência desse procedimento excepcional, sempre resguardando os direitos e garantias fundamentais do indivíduo”. Alega que “ainda que a denúncia tenha sido recebida anteriormente à vigência da Lei 13.964/19, a obrigação de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público já existia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente ao paciente, requer: 



    a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, coma concessão da ordem em habeas corpus; 



    d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    A Defesa busca o reconhecimento da possibilidade de incidência do acordo de não persecução penal ao caso, com a conversão do julgamento em diligência a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Entretanto, não há como analisar esse pleito, pois essa tese não foi objeto de debate no Tribunal de origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal nas razões do recurso especial, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas n.s 282 e 356, STF, devido à ausência de prequestionamento. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Reitere-se, porque relevante, que a leitura do acórdão recorrido (fls. 3.610- 3.649) revelou que a Corte local tratou da materialidade dos crimes, da autoria e do dolo, concluindo pela manutenção das condenações, bem como da dosimetria das penas para adequá-la, nada decidindo, contudo, acerca da possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, até porque, conforme se constata das razões da apelação (fls. 3.571-3.575), os pedidos formulados foram no sentido da absolvição e da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 3.575). 



    Por derradeiro, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ‘Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese’ (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). 



    Em reforço: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.253.238/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/5/2023. 



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto “essa tese não foi objeto de debate no Tribunal de origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal nas razões do recurso especial, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas n.s 282 e 356, STF, devido à ausência de prequestionamento”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Com efeito, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente